Tribunal: TJDFT
Processo: 0745329-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0745329-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI, JOANA DARC GOMES LIMA AGRAVADO: DIEGO ANTUNES CAIXETA DESPACHO TARCÍSIO TOLEDO CAVALLARI e JOANA DARC GOMES LIMA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 24468049, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026